Tribunal: TJDFT
Processo: 0026689-10.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0026689-10.2003.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOMERO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA ESPÓLIO DE: PAULO CRUZ DE AZEVEDO D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, aos processos APC 2010.01.1.164637-8 e APC 2018.01.1.025927-4, distribuídos ao eminente Desembargador Fernando Habibe. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator